Tribunal: TJSP
Processo: 1008365-75.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. RECURSO PROVIDO.
Mandado de segurança preventivo impetrado contra ato do Delegado Regional Tributário de Araraquara, objetivando a não incidência do ICMS sobre operações de saída de mercadorias dadas em bonificação. A sentença concedeu a ordem, e a Fazenda do Estado de São Paulo recorre pela reforma da sentença.
A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. RECURSO PROVIDO.
Mandado de segurança preventivo impetrado contra ato do Delegado Regional Tributário de Araraquara, objetivando a não incidência do ICMS sobre operações de saída de mercadorias dadas em bonificação. A sentença concedeu a ordem, e a Fazenda do Estado de São Paulo recorre pela reforma da sentença.
A questão em discussão consiste em determinar se as mercadorias dadas em bonificação integram a base de cálculo do ICMS, considerando a necessidade de comprovação documental das bonificações e a impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança.

I. Razões de Decidir
As mercadorias dadas em bonificação não integram a base de cálculo do ICMS, conforme entendimento consolidado no STJ, Súmula 457. Os documentos apresentados pela impetrante não comprovam que as mercadorias são dadas em bonificação ou com descontos incondicionais, sendo necessária maior dilação probatória, incabível em mandado de segurança.

II. Dispositivo
Recurso de apelação e reexame necessário, providos.